Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704532-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA, contra decisão de ID – 32689115. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32750213. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 12:31:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador